Tribunal: STF
Processo: RE 287710
Classe: RE
Órgão julgador: ILMAR GALVÃO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2002-06-25
Data de publicação: 2002-06-25

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL. SÚMULA 280 DO SUPREMO TRIBUNAL

FEDERAL. CONSTITUCIONALIDADE DO ART. 557 DO CÓDIGO DE PROCESSO
CIVIL. JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE.
             Tendo o acórdão do Tribunal a quo decidido a controvérsia

com base em legislação local, incide no caso a mencionada súmula,
impedindo o conhecimento do recurso.
             O julgamento do extraordinário pelo Relator, na forma do

dispositivo do CPC sob enfoque, já teve sua constitucionalidade
reconhecida por esta Corte, uma vez que a possibilidade de
interposição de agravo garante a colegialidade das decisões.
Precedente.
             O juízo de admissibilidade do recurso extraordinário
procedido pelo Tribunal de origem não vincula o STF, na forma da sua
pacífica jurisprudência. Precedentes.
             Agravo desprovido.